Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA.PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA. CONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO.
1. Ação de alimentos em que se discute a legitimidade dos avós paternos na prestação da obrigação alimentar, bem como se pretende alteração do valor fixado em sentença.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção, sobrevivência e bem-estar da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais, cabendo aos genitores procurar um consenso para adequar o padrão de vida dos menores à sua realidade financeira.
3.Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios.
4. A obrigação alimentar é recíproca entre pais e filhos e alcança a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
5. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade.
6. A responsabilidade dos avós de prestarem alimentos aos netos não está baseada no poder familiar, mas no dever de prestar os alimentos, na proporção dos respectivos recursos, com base na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar.
7. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores e das necessidades do alimentando.
8. Negou-se provimento a ambos os recursos.